Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-55.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001383-55.2019.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TAMIRES AVILA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença concessiva de segurança em favor de servidora pública estadual, em estágio probatório, para afastamento remunerado com a finalidade de participar de curso de formação da Polícia Civil do Estado de Goiás. O acórdão embargado aplicou de forma subsidiária a Lei nº 8.112/90, diante da omissão normativa estadual, e invocou precedentes do STJ e do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à fundamentação legal e jurisprudencial adotada para conceder o afastamento remunerado à servidora pública estadual, mesmo em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, com base no art. 92, “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como a jurisprudência do STJ e do TJPA, que admitem a extensão do afastamento remunerado a cursos de formação promovidos por outros entes federativos.

4.

Foi enfrentada a ausência de norma estadual específica, reconhecendo-se que não há vedação expressa, e que a omissão normativa autoriza a aplicação de analogia, conforme o art. 4º da LINDB, afastando a alegação de afronta à legalidade.

5.

A tese de violação ao art. 169 da CF/88 e de equiparação indevida à acumulação de cargos públicos foi implicitamente afastada ao se admitir a legitimidade do afastamento remunerado por interpretação conforme os princípios da isonomia e razoabilidade.

6.

Não se constata qualquer omissão relevante ou erro material no julgado embargado, sendo os embargos utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vedação expressa na legislação estadual autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal para fins de concessão de afastamento remunerado a servidor estadual em estágio probatório.

2.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a extensão da licença remunerada prevista na Lei nº 8.112/90 a servidores de outros entes federativos.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 169; LINDB, art. 4º; Lei nº 5.810/94 (PA), art. 92, “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.689.838, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.04.2018; TJPA, AI nº 0006141-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.11.2018; TJPA, AI nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019; TJPA, ApCiv nº 0038165-81.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017; TJPA, AI nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

4ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/02 a 01/03/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Estado do Pará em face do acórdão ID 26653174, de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o afastamento remunerado do cargo público estadual, mesmo em estágio probatório, a fim de participar de curso de formação da Polícia Civil do Estado de Goiás.

O acórdão embargado fundamentou-se na interpretação conjugada do art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94 e do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90, admitindo a aplicação subsidiária da legislação federal por força da omissão normativa estadual, além de invocar precedentes do STJ e desta Corte que reconhecem a possibilidade de afastamento remunerado em casos análogos, em respeito aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

O embargante sustenta a existência de diversas omissões no julgado, elencando, em síntese:

(i) a ausência de enfrentamento da natureza restritiva do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que limitaria o afastamento remunerado apenas para cargos da Administração Pública Federal;

(ii) a omissão quanto à inexistência de lacuna normativa na legislação estadual, argumentando que a ausência de previsão legal foi uma escolha deliberada do legislador estadual;

(iii) a ausência de manifestação sobre a alegada violação ao art. 169 da CF/88, em razão da imposição de despesa pública sem respaldo legal ou orçamentário;

(iv) o não enfrentamento da tese de equiparação material entre o afastamento remunerado e a vedada acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, incisos XVI e XVII, da CF;

(v) a omissão sobre a ausência de previsão na LC Estadual nº 22/94, que rege especificamente a carreira da parte autora.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Pará contra sentença concessiva da segurança requerida por Tamires Ávila Teixeira, Delegada de Polícia Civil em estágio probatório, para garantir afastamento remunerado de seu cargo público estadual a fim de participar de curso de formação profissional da Polícia Civil do Estado de Goiás. A sentença reconheceu o direito líquido e certo ao afastamento com base no art. 92, “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 e na aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, além de precedentes jurisprudenciais que estendem esse direito a situações análogas, em respeito ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento remunerado de servidor público estadual em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federado; (ii) estabelecer se a legislação federal aplicável aos servidores da União pode ser utilizada de forma subsidiária aos servidores estaduais, diante de omissão normativa local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Lei nº 5.810/94) prevê, em seu art. 92, “d”, a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica, o que permite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, especialmente do art. 20, §§ 4º e 5º.

4.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 autoriza a concessão de licença remunerada para curso de formação mesmo a servidores em estágio probatório, desde que a contagem do estágio fique suspensa durante o afastamento.

5.

A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa da norma federal para alcançar concursos promovidos por outros entes federativos, a fim de resguardar o princípio da isonomia e garantir o acesso universal aos cargos públicos.

6.

O TJPA possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de afastamento remunerado de servidores estaduais em estágio probatório para participação em curso de formação de outro ente da federação, com base em analogia à legislação federal.

7.

A inexistência de vedação expressa na legislação estadual, aliada à previsão de aplicação subsidiária de normas federais e à jurisprudência pacífica, afasta a alegação de violação à legalidade e à autonomia dos entes federativos.

8.

A aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e eficiência da administração pública fundamenta e legitima a concessão da licença, não configurando interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e desprovida e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público estadual em estágio probatório pode ser afastado com remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

2.

A legislação federal que prevê essa possibilidade para servidores da União aplica-se de forma subsidiária aos servidores estaduais, quando houver omissão normativa local.

3.

A aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 se justifica pela remissão expressa da legislação estadual e pela observância aos princípios constitucionais da isonomia e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput; Lei nº 5.810/94 (PA), art. 92, “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.689.838, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.04.2018; TJPA, AI nº 0006141-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.11.2018; TJPA, AI nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019; TJPA, ApCiv nº 0038165-81.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017; TJPA, AI nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.03.2018.
”

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consistia na possibilidade de afastamento de servidor público estadual para participação em curso de formação em concurso de outro ente federativo, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

O julgado consignou expressamente que, embora o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990 trate do afastamento para participação em curso de formação da Administração Pública Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJPA admitem a extensão desse direito a cargos das esferas estadual, distrital e municipal, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, conforme expressamente registrado no voto condutor:

“Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo “na Administração Pública Federal”, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no artigo 5º da Constituição Federal.”

Além disso, foi destacado que, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regule o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, igualmente não vedou expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:

“No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:”

Ainda, a ausência de previsão específica na legislação estadual não acarreta,
ipso facto
, a improcedência do pedido; pelo contrário, impõe ao julgador o dever de colmatar a lacuna normativa, segundo o permissivo estampado no art. 4º da LINDB, senão vejamos:

“Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

Nota-se, portanto, que o acórdão guerreado apreciou os principais pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício embargável no julgado.

Nesse cenário, os embargos de declaração opostos revelam nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual o referido recurso não se presta.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026